Tribunal: TJMT
Processo: 1001732-94.2021.8.11.0029
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001732-94.2021.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[REGINALDO FRANCISCO DA SILVA - CPF: 964.430.651-15 (APELADO), PAULO HENRIQUE ASSIS SILVA - CPF: 057.800.271-02 (ADVOGADO), JOSE LUCIANO DE ALMEIDA - CPF: 206.786.814-49 (APELANTE), DIEGO STRAPASSON - CPF: 913.017.261-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CHEQUE. INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de cobrança, condenando o réu ao pagamento de R$ 105.140,77, acrescidos de consectários legais, custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa. O apelante sustentou a inexigibilidade do cheque por má-fé do autor e descumprimento do contrato originário, pleiteando a improcedência da ação e a inversão dos ônus sucumbenciais.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o recurso de apelação cumpre os requisitos do princípio da dialeticidade; (ii) definir se as razões recursais impugnam adequadamente os fundamentos da sentença.

III. Razões de decidir

O princípio da dialeticidade exige que o recurso apresente exposição fundamentada dos fatos e do direito, bem como das razões de reforma ou nulidade da decisão recorrida, conforme disposto no art. 1.010, II e III, do CPC.

As razões recursais apresentadas pelo apelante limitam-se a reproduzir os argumentos já expostos na contestação, sem enfrentarem os fundamentos da sentença que reconheceu a autonomia e abstração do cheque como título de crédito e a ausência de provas de má-fé ou vício na circulação da cártula.

A violação ao princípio da dialeticidade impede o conhecimento do recurso, conforme entendimento consolidado pelo STJ e pela jurisprudência do Tribunal de Justiça local.

Em razão do não conhecimento do recurso, impõe-se a majoração da condenação em honorários advocatícios para 15% sobre o valor atualizado da causa, conforme o art. 85, §11, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento: “As razões recursais que não atacam especificamente os fundamentos da decisão recorrida violam o princípio da dialeticidade, previsto no art. 1.010, II e III, do CPC, o que impede o conhecimento do recurso.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.010, II e III, e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp nº 1241594/RS, Rel. Min. Sidnei Beneti, 3ª Turma, j. 21.06.2011; TJMT, RAC n. 136.154/2016, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 5ª Câm. Cív., j. 16.11.2016.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
José Luciano de Almeida,
em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de
Canarana
, que nos autos da ação de cobrança fundada em cheque que lhe move
Reginaldo Francisco da Silva,

julgou procedente o feito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC, para condenar o réu ao pagamento de R$ 105.140,77 (cento e cinco mil, cento e quarenta reais e setenta e sete centavos), acrescido dos consectários legais,
além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Inconformado, o apelante sustenta que a cártula em questão teve sua circulação simulada, sendo endossada pela empresa Tóquio Cereais Importadora e Exportadora Ltda. ao apelado, em conluio, mesmo após a devolução pelo banco sacado. Segue sustentando que houve má-fé do apelado e que o cheque é inexigível, dado o descumprimento do contrato originário com a empresa Tóquio Cereais. Requer a reforma da r. sentença, para julgar a ação improcedente, com a inversão do ônus sucumbencial.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 251330746), arguindo preliminarmente o não conhecimento do recurso, por ausência de dialeticidade e, no mérito, pugna pelo seu desprovimento, requerendo ainda, a majoração da verba honorária sucumbencial na forma do §11, do art. 85, do CPC.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 27 de novembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Nas contrarrazões, a parte apelada pleiteia preliminarmente pelo não conhecimento do recurso
por ausência de dialeticidade, nos termos do art. 1010, inc. III, do CPC.

Com razão
. De início, necessário se faz um breve escorço dos fatos para melhor compreensão da questão.

Cinge-se dos autos que
Reginaldo Francisco da Silva
ajuizou ação de cobrança em desfavor de
José Luciano de Almeida, visando o pagamento de um cheque no valor de R$ 80.850,00 (oitenta mil, oitocentos e cinquenta reais), que havia sido sustado pelo réu, cujo título foi inicialmente emitido em favor da empresa Tóquio Cereais Importadora e Exportadora Ltda., mas acabou lhe sendo transferido por meio de endosso

Devidamente citado, o réu apresentou contestação (id. 251330695) defendendo que a cártula em questão teve sua circulação simulada, sendo endossada pela empresa Tóquio Cereais Importadora e Exportadora Ltda. ao autor, em conluio, mesmo após a devolução pelo banco sacado. Seguiu defendendo que houve má-fé do autor e que o cheque é inexigível, dado o descumprimento do contrato originário com a empresa Tóquio Cereais. Pugna pela improcedência da demanda.

O douto magistrado
a quo
, sob o fundamento de que
“o cheque, como título de crédito, é dotado de autonomia e literalidade, na medida em que perfaz relação jurídica própria e independente daquela que justificou sua emissão, nos termos declinados na cártula. Sua regular emissão, bem como o advento da data de vencimento, sem que se demonstre qualquer vício, tornam o título líquido, certo e exigível”
, aliado ao fato de que
“é possível verificar que a parte Requerida deixou de apresentar qualquer motivo ou prova que corroboraria para a convicção de quitação da dívida, conforme preceitua o art. 373, II do Código de Processo Civil”
, julgou procedente o feito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC, para condenar o réu ao pagamento de R$ 105.140,77 (cento e cinco mil, cento e quarenta reais e setenta e sete centavos), acrescido dos consectários legais, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (id. 251330731)
.

Irresignado, o apelante sustenta que a cártula em questão teve sua circulação simulada, sendo endossada pela empresa Tóquio Cereais Importadora e Exportadora Ltda. ao apelado, em conluio, mesmo após a devolução pelo banco sacado.

Segue sustentando que houve má-fé do apelado e que o cheque é inexigível, dado o descumprimento do contrato originário com a empresa Tóquio Cereais. Requer a reforma da r. sentença, para julgar a ação improcedente, com a inversão do ônus sucumbencial.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que o presente recurso não deve ultrapassar a barreira do juízo de admissibilidade. Explico.

O d. magistrado, sob o fundamento de que
“o cheque, como título de crédito, é dotado de autonomia e literalidade, na medida em que perfaz relação jurídica própria e independente daquela que justificou sua emissão, nos termos declinados na cártula. Sua regular emissão, bem como o advento da data de vencimento, sem que se demonstre qualquer vício, tornam o título líquido, certo e exigível”
, aliado ao fato de que
“é possível verificar que a parte Requerida deixou de apresentar qualquer motivo ou prova que corroboraria para a convicção de quitação da dívida, conforme preceitua o art. 373, II do Código de Processo Civil”
, julgou procedente o feito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC, para condenar o réu ao pagamento de R$ 105.140,77 (cento e cinco mil, cento e quarenta reais e setenta e sete centavos), acrescido dos consectários legais, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (id. 251330731)
.

Entretanto, em suas razões recursais, o apelante limita-se a reproduzir na íntegra, diga-se de passagem, os argumentos postos na contestação (id. 251330695), em ato, com o devido respeito, do famoso Ctrl C + Ctrl V.

Dessa forma, basta uma simples leitura do recurso interposto para verificar que o recorrente não se deu ao trabalho de dirigir o seu inconformismo contra a r. sentença, sendo de clareza solar que a matéria ventilada na peça recursal, não guarda relação com a fundamentação do
decisum
.

Digo isso, porque das matérias abordadas no apelo, foram tratadas na r. sentença de forma contrária as pretensões do apelante, porém, a sua sustentação se deu de forma totalmente genérica, mormente por repetir, repiso, as alegações da peça de defesa, sem atacar os fundamentos utilizados pelo
decisum
, quais sejam, que o cheque é um título de crédito dotado de autonomia, literalidade e abstração, desvinculando-se do negócio jurídico que deu origem à sua emissão; que o autor agiu de boa-fé ao ingressar com a ação de cobrança, pois não ficou demonstrada má-fé na transferência ou na circulação do cheque; que não houve prova apta a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor; e que em ações de cobrança de cheque, não é necessária a demonstração da causa que originou a emissão do título, salvo nos casos em que o emitente comprove vício, como dolo ou má-fé do portador.

Visto isso, é cediço que o chamado princípio da dialeticidade está disposto no art. 1.010, inc. II e III, do CPC,
verbis
:

“Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

[...]

II - a exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;”

Destarte, para que haja glosa de uma decisão judicial, revela-se imprescindível o combate dos pontos que em tese seriam produto de
error in judicando
, ou mesmo de
error in procedendo
, sob pena de não conhecimento do recurso.

Neste sentido é o ensinamento de Luiz Guilherme Marinoni,
verbis
:

“
1. Forma.

O art. 1.010, CPC, impõe a forma com que deve o recorrente redigir o recurso de apelação
. Concerne, portanto, à regularidade formal do recurso.
Seu não atendimento leva ao não conhecimento do recurso por ausência de requisito extrínseco de admissibilidade recursal
, [...]
O art. 1.010, II e III, CPC impõe ao recorrente o ônus de contrastar efetivamente a sentença nas suas razões recursais.
Já se decidiu que “ao interpor o recurso de apelação, deve o recorrente impugnar especificamente os fundamentos da sentença, não sendo suficiente a mera remissão aos termos da petição inicial e a outros documentos constantes nos autos” (STJ, 5ª Turma, REsp 722.008/RJ, rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, j. 22.05.2007, DJ 11.06.2007, p. 353)
”
(Código de Processo Civil Comentado, 2ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016 – negritei).

Por conseguinte, resta patente que o princípio da dialeticidade foi violado, porquanto a apelação não guarda qualquer relação com os fundamentos da sentença, independentemente do seu acerto ou não, ensejando, por si só, o não conhecimento do recurso.

Neste norte, soa a jurisprudência deste Tribunal,
verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL – INOVAÇÃO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – RAZÕES RECURSAIS DIVORCIADAS DA PETIÇÃO INICIAL – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO DE OFÍCIO.

Pelo princípio da eventualidade ou da concentração, cabe ao autor, na petição inicial, deduzir toda a matéria fixando os limites da lide, sendo inadmissível inovação de teses em fase recursal, sob pena de suprimir um grau de jurisdição e causar surpresa à parte adversa.

É preciso, sob pena de não conhecimento do recurso, por ofensa ao princípio da dialeticidade, que a petição recursal exponha as razões do inconformismo e contraponha especificamente os fundamentos jurídicos esposados na decisão impugnada, dizendo o recorrente por qual motivo pleiteia a reforma, invalidação, esclarecimento ou integração do julgado. Ausentes tais requisitos, não se conhece do recurso.
”
(RAC n. 13.485/2011, 2ª Câm. Cív., Rel. Dra. Marilsen de Andrade Addario, j. 29.02.2012 – negritei).

“AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS – INDEFERIMENTO DA INICIAL – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ARTS. 300, INC. III C/C 485, INC. I, NCPC – RAZÕES DO APELO – AUSÊNCIA DE RELAÇÃO COM OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – ART. 1.010, II E III, NCPC – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Quando as razões esposadas no apelo não guardam qualquer relação com os fundamentos da sentença, há violação do princípio da dialeticidade,
disposto no art. 1.010, inc. II e III, do NCPC
, impondo o não conhecimento do recurso
.”
(RAC n. 136.154/2016, 5ª Câm. Cív., minha relatoria, j. 16.11.2016 – negritei).

Outro não é o entendimento que predomina no STJ, vejamos,
verbis
:

“
Não pode ser conhecido o recurso que deixa de impugnar de forma clara e articulada os fundamentos da decisão atacada, impugnando-a de forma apenas genérica
.”
(AgRg no REsp nº 1241594/RS, 3ª Turma, Rel. Min. Sidnei Beneti, j. 21.06.2011 – negritei).

“
De acordo com o princípio da dialeticidade, as razões recursais devem impugnar, com transparência e objetividade, os fundamentos suficientes para manter íntegro o decisum recorrido. Deficiente a fundamentação, o recurso não deve ser conhecido
.”

(AgRg no Ag nº 1056913/SP, 2ª Turma, Rel. Ministra Eliana Calmon, j. 06.11.2008 – negritei).

Logo, não há como superar essa irregularidade, razão pela qual o não conhecimento do recurso é medida que se impõe.

De outro norte, conforme entendimento pacífico do c. STJ, não sendo conhecido o recurso dos apelantes, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Posto isso,
NÃO CONHEÇO
do recurso, negando-lhe seguimento.

Cuiabá, 27 de novembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024